Tribunal: STF
Processo: RE 1416540
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N. 10.865/2004. ALÍQUOTAS DE PIS E DE COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS POR PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RESTABELECIMENTO PELO PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA ZERO A RECEITAS ADVINDAS DE CONTRATOS ANTERIORES AO DECRETO N. 8.426/2015. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CPC, ART. 1.033. REMESSA AO STJ.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário por concluir que o Tribunal de origem resolveu a controvérsia em conformidade com a compreensão do STF revelada no julgamento do RE 1.043.313, Tema 939/RG, e que a adoção de entendimento diverso quanto à impossibilidade de a recorrente aplicar a alíquota zero ao PIS e à Cofins sobre receitas financeiras decorrentes de contratos celebrados antes da publicação do Decreto n. 8.426/2015 demandaria reanálise de legislação infraconstitucional (Decretos n. 5.442/2005 e 8.426/2015).



    2. A parte agravante, reiterando pedido subsidiário, aponta ofensa ao que proclamado no Tema 329/RG e alega que a exigência das alíquotas majoradas de PIS e de Cofins sobre receitas de contratos firmados antes do Decreto n. 8.426/2015 viola o direito adquirido e a vedação à retroatividade da lei tributária.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Colegiado de origem decidiu em conformidade com a tese fixada no Tema 939/RG; e (ii) verificar se o debate acerca da impossibilidade de a recorrente aplicar a alíquota zero ao PIS e à Cofins sobre receitas financeiras decorrentes de contratos celebrados antes da publicação do Decreto n. 8.426/2015 demandaria reanálise de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A conclusão do Tribunal de origem não se afasta do entendimento firmado pelo STF no RE 1.043.313 (Tema 939/RG), no sentido de que a flexibilização da legalidade tributária prevista no art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004 é constitucional no ponto em que permitido ao Poder Executivo reduzir e restabelecer alíquotas de PIS e Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto ao direito à alíquota zero de PIS e de Cofins sobre receitas financeiras advindas de contratos celebrados anteriormente à publicação do Decreto n. 8.426/2015 – demandaria análise de normas infraconstitucionais (Decretos n. 5.442/2005 e 8.426/2015), providência vedada em recurso extraordinário.



    6. Considerada a natureza infraconstitucional de parte da controvérsia debatida no recurso extraordinário, mostra-se pertinente a observância da regra prevista art. 1.033 do CPC e a remessa do processo ao STJ.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido, com determinação de remessa do processo ao STJ, nos termos do art. 1.033 do CPC.